Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. IMPUGNAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO DE EXCESSO. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA PELA FORNECEDORA. EXCESSO NÃO RELACIONADO A DEFEITO NO HIDRÔMETRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nas impugnações de faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto, deduzidas sob a consideração de que se consubstanciam exorbitantes frente ao consumo médio da unidade habitacional, o entendimento majoritário sufragado nesta Corte de Justiça é no sentido de que cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição. Caso não evidenciada pela Fornecedora a regularidade do funcionamento do hidrômetro ou mesmo demonstrada a existência de vazamentos na rede interna da residência do consumidor, ou ainda caso não comprovada outra razão plausível para o incremento do valor cobrado, a fatura excessiva deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média aritmética dos seis meses anteriores.
2 – Restando satisfatoriamente justificada pela Ré/Fornecedora a elevação circunstancial do valor da fatura, bem assim que esta não decorreu de inexatidão no funcionamento do aparelho medidor, acertado revela-se o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.
Apelação Cível desprovida.